Tribunal: TJBA
Processo: 8015262-28.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015262-28.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIARIO 1º GRAU Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE FORAGIDA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática de feminicídio, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos, e se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria encontram-se evidenciados pelas provas constantes do inquérito policial, especialmente depoimentos testemunhais e boletim de ocorrência. 4. A gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo ataque surpresa com arma branca pelas costas da vítima, evidencia elevada periculosidade e justifica a prisão para garantia da ordem pública. 5. A existência de ameaças pretéritas contra o ex-companheiro reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a integridade das pessoas envolvidas. 6. A condição de foragida da paciente constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, evidenciando risco à aplicação da lei penal e inviabilizando a adoção de medidas cautelares diversas. 7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. 2. A condição de foragido constitui fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da custódia cautelar, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 121, § 2º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC 198462/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024; TJ-BA, HC 8001801-96.2020.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015262-28.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIARIO 1º GRAU. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.